Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SOLIDARIEDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO ESTORNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 1.452,72 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) à título de indenização por danos materiais. Consta nos autos que a autora adquiriu junto à ré Decolar.com LTDA bilhetes de transporte aéreo, ida e volta, entre Brasília/DF e Porto Alegre/RS, a serem originalmente usufruídos junto à recorrente nos dias 31/3/2022 e 6/4/2022. Contudo, diante de um equívoco quanto ao destino escolhido, pleiteou, sem sucesso, o ressarcimento do valor.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, visto que a recorrida não firmou contrato de compra e venda diretamente com ela, mas com a agência de turismo Decolar.com LTDA. Aduz que o cancelamento foi solicitado depois de 24 horas da compra, não preenchendo os requisitos necessários para o recebimento do reembolso integral. Defende a ausência de danos materiais, diante da não comprovação de que tal valor tenha sido desembolsado, tampouco nexo de causalidade com o suposto dano.
4. Em contrarrazões, a recorrida, Adriana da Gama, defende que a recorrente é parte legítima, tendo em vista que a jurisprudência é uníssona no sentido de que as agências de turismo seriam responsáveis solidárias apenas na comercialização de pacotes de viagens. Afirma que a solicitação de cancelamento ocorreu dentro do prazo disposto no art. 49 do CDC. Sustenta que resta evidente o dano material e a responsabilidade da recorrente, caso contrário, estaria caracterizado o locupletamento ou o enriquecimento sem causa, conforme disposto no art. 884 do CC. A segunda recorrida, Decolar.com LTDA, em contrarrazões, aduz que a ela seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a ausência de informação deu-se no âmbito do serviço prestado pela recorrente. Defende que da análise do nexo de imputação houve a comprovação de que a lesão deu-se em virtude de fato antijurídico praticado pela recorrente, pelo que inexiste qualquer possibilidade de condenação solidária.
5. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados. No caso, a responsabilidade da recorrente é matéria de mérito e será analisada no momento adequado. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza de relação de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem que empresas parceiras no fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A responsabilidade dos intermediadores é objetiva e solidária, pois auferem vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros.
7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Contudo, no caso em exame não se aplica este entendimento, visto que o motivo do cancelamento da passagem se deve a pedido da autora, diante de equívoco na compra, e dentro do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC e não de atraso ou cancelamento de voo. Desse modo, não se trata de má prestação do serviço de transporte aéreo, mas de erro no processamento do cancelamento da passagem e estorno do valor pago. Pela narrativa dos fatos, conclui-se que o arrependimento ocorreu dentro do prazo de 7 dias, sendo, portanto, devido o valor total pago pelas passagens, sem a cobrança de multa. Nesse sentido: É mister ressaltar que ao caso concreto não se aplica a solidariedade mitigada defendida pelo STJ, pois trata-se de erro no processamento do cancelamento da passagem e reembolso e não de cancelamento/atraso de voo. 5. Além disso, não se aplicam os efeitos das Lei n. 14.046/20 ou da Lei 14.034/20, haja vista que, como dito, não se discute aqui cancelamento ou adiamento de serviços de turismo ou voo em razão da pandemia causada pela Covid-19. 6. O consumidor, nos termos do art. 49, do CDC, pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão). A faculdade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet. Conclui-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas por meio do site da agência recorrente para voar junto à companhia aérea ré, solicitando o cancelamento minutos após a compra, ou seja, o arrependimento, seguido do pedido de cancelamento, ocorreu dentro do prazo de 7 dias, sendo, assim, devido o valor total pago pelas passagens, sem a cobrança de multa. (...) (Acórdão 1375447, 07025308120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021).
8. A agência de turismo e a companhia aérea não apresentaram evidências suficientes a excluir sua obrigação de restituir os valores pagos pela consumidora, configurando-se a falha na prestação do serviço. Desse modo, por ter sido a agência de turismo Decolar.com LTDA responsável, a princípio, pela falha na prestação de serviço, visto que as tratativas relativas ao reembolso dos valores foram realizadas perante à agência de viagens e, mesmo após as tentativas de resolução, o consumidor não foi reembolsado da quantia despendida, exsurge a sua legitimidade passiva em relação aos danos experimentados.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. Reconhecida a legitimidade da agência de turismo Decolar.com LTDA. Condenadas as requeridas Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e Decolar.com LTDA, solidariamente, a restituírem à requerente a quantia de R$ R$ 1.452,72 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), com correção monetária e juros nos moldes previstos na sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.